Tribunal: TJES
Processo: 0002477-03.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002477-03.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ELSON SHRIODER
RECORRIDO: PETRONIO ANTUNES FILHO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 0002477-03.2016.8.08.0045

RECORRENTE: JOSÉ ELSON SHRIODER.

RECORRIDO(A): PETRONIO ANTUNES FILHO.

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pelo exequente.

2. O exequente obteve êxito na fase de conhecimento, tendo sido realizadas tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, esta última com restrições sobre veículos. Intimado para se manifestar e dar andamento ao feito, permaneceu inerte.

3. Após intimação dos patronos e tentativa de intimação pessoal frustrada por mudança de endereço, sobreveio sentença de extinção. O recorrente sustenta a necessidade de requerimento do réu para configuração do abandono, com fundamento na Súmula 240/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono de causa, no âmbito dos Juizados Especiais, sem requerimento da parte contrária e sem intimação pessoal válida do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No microssistema dos Juizados Especiais, prevalecem os princípios da celeridade e da economia processual, o que autoriza a extinção do feito independentemente de prévia intimação pessoal, nos termos do art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995.

6. A parte autora tem o dever de manter seus dados atualizados nos autos, conforme art. 77, V e VII, do CPC, sendo válida a intimação frustrada por desídia do próprio interessado.

7. A prolongada inércia do exequente, por período superior a um ano, mesmo após intimação de seus patronos, configura abandono da causa.

8. A Súmula 240/STJ não se aplica aos Juizados Especiais, pois seu conteúdo é incompatível com os princípios que regem o rito sumaríssimo.

9. A extinção do feito pode ocorrer de ofício, independentemente de provocação da parte contrária.

10. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 para manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1.

Nos Juizados Especiais, a extinção do processo por abandono de causa pode ser decretada de ofício, independentemente de requerimento da parte contrária; 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor quando evidenciada sua inércia e o descumprimento do dever de manter seus dados atualizados; 3. A Súmula 240/STJ é inaplicável ao rito da Lei nº 9.099/1995.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V e VII, e 485, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 51, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n° 240; TJPR, RI nº 0003966-95.2017.8.16.0052, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, 3ª Turma Recursal, j. 05.03.2025; TJES, RI nº 5005891-11.2021.8.08.0024, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, j. 16.08.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)
RELATÓRIO

Trata-se de ação, em fase de cumprimento de sentença, movida por
José Elson Shrioder

em face de

Petronio Antunes Filho,
em que o polo ativo pleiteou reparação por danos morais e retratação em programa de radiodifusão, tendo logrado êxito na fase de conhecimento.

Em sede de execução, foi efetuado o bloqueio de saldos em contas bancárias, via SISBAJUD, sem lograr êxito, sendo exitosas as buscas via RENAJUD que impôs restrições em 03 (três) veículos do devedor. Instado o polo ativo a se manifestar acerca das restrições, bem como para elaborar texto de retratação, por meio de seus patronos, quedou inerte. Efetuada intimação pessoal do credor para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de arquivamento, o AR retornou com a informação “mudou-se”.

A sentença (ID 18003716) reconheceu o abandono de causa do polo ativo, por período superior a 30 (trinta) dias, julgando o feito extinto nos termos do art. 485, III do CPC.

A parte requerente, em suas razões recursais (ID 18003721), defende que a extinção por abandono de causa do requerente ocorre apenas se o réu requerer, estando a presente sentença em dissonância com a súmula 240 do STJ, pugnando pela reforma da r. sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Gratuidade de justiça outrora deferida em prol do requerente, conforme consta em certidão de ID 18003722.

Conheço
do recurso interposto, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia recursal se funda sobre a extinção do feito – já em trâmite na fase de cumprimento de sentença – sem análise de mérito nos termos do art. 485, III, CPC, tendo o juízo sentenciante arguido que o polo ativo se manteve inerte após a intimação dos patronos devidamente constituídos nos autos e após o AR endereçado ao Requerente ter retornado com a informação “mudou-se”.

De início, cumpre destacar que no rito dos juizados especiais cíveis prevalecem os princípios da celeridade e economia processual, o que permite a extinção do processo sem prévia intimação das partes, conforme determina o §1° do art. 51 da Lei n° 9.099/95.

Todavia, como impõe o §1° do art. 485 do CPC, é dever do Juízo proceder a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo antes de promover a extinção do feito por abandono.

Vale frisar que o art. 77, V e VII do CPC obrigam as partes processuais a manterem seus dados cadastrais atualizados nos autos, sendo dever de cada uma delas informar, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as intimações processuais.

Dito isso, era dever do requerente atualizar seu endereço junto ao Juízo para fins de intimação processual, o que não o fez. Além disso, antes de sua intimação pessoal, seus patronos, devidamente constituídos nos autos, foram intimados acerca das buscas efetuadas pelo juízo sentenciante junto a decisão de fl. 102, sem apresentar resposta no prazo legal e tendo estes permanecido por 01 (um) ano e 04 (quatro) meses – entre a intimação de ID 18003710 e a sentença de ID 18003716 – sem movimentar o feito, configurando abandono de causa.

Quanto à Súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça, entendo por sua inaplicabilidade ante ao rito dos Juizados Especiais, eis que seu entendimento viola os princípios norteadores deste microssistema, conforme julgados que respaldam o presente posicionamento:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM ESTEIO NO
ABANDONO DE CAUSA POR PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N . 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAl CÍVEl, EM PROL DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA (ARTIGO 2º DA LEI N. 9099/1995).
PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS.
INÉRCIA . CONFIGURAÇÃO. TRANSCURSO POR COMPLETO DOS PRAZOS CONCEDIDOS EM 02 (DUAS) OPORTUNIDADES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, § 1º, DA LEI N . 9099/1995.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00039669520178160052 Barracão, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2025) (grifou-se)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO. EXEQUENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
(TJES – RI 5005891-11.2021.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 16/08/2024

Destaco, oportunamente excerto extraído do acórdão dos autos n° 5005891-11.2021.8.08.0024, em que o Eminente Relator assim se manifestou:

“
Da mesma forma, a extinção do feito independe de prévio requerimento da parte contrária, podendo ser realizada de ofício pelo douto juízo, diante da inaplicabilidade do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e do disposto na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, todavia,
suspenso sua exigibilidade
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)